Tribunal: CARF
Processo: 10886.000465/2010-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10886.000465/2010-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.577 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
GUSTAVO DA COSTA PORTELLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 04/09) em nome do sujeito passivo
em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Imposto de Renda
Pessoa Física (DIRPF) do exercício 2009 (fls. 20/26), em que foram assinaladas as seguintes
infrações, por falta de atendimento à intimação:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10886.000465/2010-86
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.577 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10886.000465/2010-86

a) dedução indevida de dependente, com glosa no valor de R$ 1.655,88;
b) dedução indevida de despesas médicas, com glosa do valor de R$ 24.355,25; e
c) dedução indevida de despesas com instrução, com glosa do valor de R$
2.592,29.
Em virtude deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física
suplementar de R$ 6.492,35, multa de ofício de R$ 4.869,26, além dos juros de mora de R$
483,03 (calculados até fevereiro de 2010). Com a alteração na DIRPF/2009, o Interessado perdeu
o direito à restituição declarada de R$ 1.333,21.
O Interessado apresentou impugnação (fl. 02) em 30/03/2010, alegando que:
a) o dependente é seu filho legítimo, goza de boa saúde e tem onze anos; e
b) não tomou conhecimento da intimação porque estava com o endereço
desatualizado.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
CIÊNCIA DO LANÇAMENTO. TEMPESTIVIDADE.
Na ausência de comprovação da data de ciência da notificação, deve ser considerada
como data de início de contagem do prazo de impugnação o primeiro dia útil seguinte
em que formalmente o Interessado demonstrou ter ciência da Notificação de
Lançamento.
DEDUÇÕES. DEPENDENTE. FILHO.
Poderão ser considerados como dependentes a filha ou o filho, até vinte e um anos.
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados a
estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus,
cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes.
DESPESAS MÉDICAS. BENEFICIÁRIO. COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas se restringe aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes. Todas as
deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados pelo
contribuinte, no ano-calendário, a dentistas, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Da Admissibilidade
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.577 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10886.000465/2010-86

A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação, objeto do Recurso Voluntário, sob
reanálise deste Colegiado é a dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 23.471,25.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução do trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal e seu complemento (e-fls. 6), apontados pela autoridade lançadora:
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente
data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor
de R$ ********24.355,25 deduzido indevidamente a titulo de Despesas Médicas, por
falta de comprovação.
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção da glosa (e-fls. 47), foi a
seguinte:
Por outro lado, os documentos de fls. 11/14 (prestadores Sul América e
Grazielle Nogueira) não discriminam os valores pagos por beneficiários dos serviços
médicos prestados, conforme determinado pelo Termo de Intimação Fiscal de fl. 34.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.577 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10886.000465/2010-86

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Vemos que os empecilhos para o acatamento dos comprovantes de despesas
médicas apontados pelo Fisco foram a falta de comprovação e a ausência de indicação nos
recibos do beneficiário do serviços médicos/odontológicos prestados.
Na impugnação o interessado apresentou demonstrativo (e-fls. 11) e recibos (e-
fls. 12/14).
Agora, em sede recursal, o interessado apresenta declarações (e-fls. 58/59),
emitidas por Sul América Companhia de Seguro Saúde e Grazielle Pereira Villela Nogueira,
ratificando que os serviços médicos/odontológicos foram prestados ao sujeito passivo.
Da análise dos documentos apresentados pode-se concluir que o recorrente supriu
a falha apontada pelas autoridades lançadora e do julgamento anterior.
Logo, entendo que deve ser atendido o pedido recursal.
Assim, voto pelo restabelecimento das deduções com despesas médicas
pleiteadas neste recurso voluntário.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, considero que o recorrente
logrou êxito em comprovar suas despesas médicas.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.577 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10886.000465/2010-86

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital